Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE OUTRO MANDAMUS COM ALEGAÇÕES SEMELHANTES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ AVALIADA. RECOMENDAÇÃO 62 CNJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO TEMA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.
1. Inviável o processamento da ordem em relação aos requisitos da prisão preventiva, pois já analisados em impetração anterior; igualmente inviável o conhecimento do pedido de soltura, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois não foi submetido ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, além de não terem sido apresentadas provas pré-constituídas da alegada situação precária de saúde do paciente, sendo viável a dilação probatória na via eleita.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. Não há falar em excesso de prazo, uma vez que se trata de feito com certa complexidade (crime de tráfico imputado ao paciente e mais três corréus, sendo que um dos denunciados, que está foragido, também responde pela prática de crime de receptação de um veículo automotor), devendo ser levado em consideração, também, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que podem repercutir no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Preliminar acolhida. “Habeas Corpus” parcialmente conhecido. Ordem denegada.